Tribunal: TJPA
Processo: 0807162-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807162-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE AILTON JUNIOR SOUZA MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL, EXCESSO DE PRAZO E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULAS Nº 52 DO STJ E 01 DESTA CORTE – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL NÃO ENQUADRADA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado pelo delito de tráfico de drogas a uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2.
Alegação de
ausência de fundamentação no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pandemia viral, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisado
o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3343466,
,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, tráfico de drogas.

Do que consta dos autos, sobretudo pelo fundamentado pelo Juízo, e relatado na sentença, o paciente fora preso em flagrante portanto 06 (seis) pedaços de pedra de óxi, 01 (um) tablete de maconha, 09 (nove) petecas de óxi e 01 (uma) peteca de cocaína.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Além disso, conforme informado pelo Juízo, o paciente ainda responde a outro delito de mesma natureza, sendo contumaz na prática de crimes de tráfico de drogas.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, dada a contumácia delitiva do paciente, deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
No que tange ao excesso de prazo como um todo, diante do termo final da instrução, não há mais que se falar em excesso de prazo, nos termos das Súmulas nº 01 desta Corte e 52 do STJ.

7
. Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que, além do paciente não se enquadrar em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, não fora comprovada a impossibilidade do Estado do prover os cuidados ao paciente, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, de modo que resta incabível a concessão de prisão domiciliar nestes termos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Ailton Junior Souza Maia.

Impetrante: Deley Barbosa Evangelista.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0807162-51.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Deley Barbosa Evangelista
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
José Ailton Junior Souza Maia
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Afirma o impetrante que o paciente está acometido de COVID19 e que teve decretada sua prisão preventiva em 25/09/2018, tendo sido indeferido seu direito de recorrer em liberdade a quando da prolação de sentença, pelo delito de tráfico de drogas.

Alega ausência de fundamentação no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3268242, o que se houve nos seguintes termos (sic -
3380446
):

“Preliminarmente, consigno que as informações prestadas foram colhidas integralmente do sistema Libra, haja vista que o processo criminal em que o paciente fora sentenciado se encontra na superior instância para julgamento do recurso de apelação.

O paciente José Ailton Junior Souza Maia foi denunciado pelo Órgão Ministerial em razão da prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas. A peça acusatória foi recebida em 25/09/2018 e, no mesmo ato este juízo decretou a custódia cautelar do réu, ao argumento da garantia da ordem pública,
“em
virtude da disseminação do tráfico de drogas na cidade de Mocajuba, fato que, lamentavelmente, ocasiona a prática de uma série de outros delitos, em especial os crimes contra a vida e o patrimônio. A prisão, de certo modo, evita que se dissemine a sensação de impunidade e insegurança. De outro modo, a não
observância da ordem pública faz com que a sociedade desacredite no Judiciário.”

Apresentada a resposta à acusação, este juízo ratificou no recebimento da denúncia e designou data para audiência de instrução e julgamento, a qual ocorreu e 21/02/2019.

Concluída a instrução processual, a tutela jurisdicional foi devidamente prestada com a prolação de sentença em 18/06/2019, condenando o paciente a uma pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 870 dias-multa, em regime fechado.

Na decisão, este juízo negou o direito de apelar em liberdade, haja vista persistir a necessidade de se resguardar a ordem pública local, haja vista a periculosidade do réu, considerando que respondia ele a outra ação penal pelo mesmo crime pelo qual fora condenado, com indícios, inclusive, de participação em organização criminosa.

O recurso de apelação do sentenciado foi recebido por este juízo em 22/10/2019 e os autos remetidos a superior instância em 03/02/2020. Saliento que o processo logo após o recebimento da apelação, foi enviado para a Defensoria Pública do Estado do Pará – Diretoria do Interior para apresentar as razões recursais.

O paciente não registra antecedentes criminais”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3400367
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3343466,

percebo que fora respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública, como se pode verificar:

“Nego o apelo em liberdade, considerando que ainda persiste a necessidade de se resguardar a ordem pública local, uma vez que o acusado, inclusive, responde a outra ação penal pelo mesmo delito, neste caso, com indícios de participação em organização criminosa. Deve, portanto, permanecer preso”

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, tráfico de drogas.

Do que consta dos autos, sobretudo pelo fundamentado pelo Juízo, e relatado na sentença, o paciente fora preso em flagrante portanto 06 (seis) pedaços de pedra de óxi, 01 (um) tablete de maconha, 09 (nove) petecas de óxi e 01 (uma) peteca de cocaína.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Além disso, conforme informado pelo Juízo, o paciente ainda responde a outro delito de mesma natureza, sento contumaz na prática de crimes de tráfico de drogas.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, dada a contumácia delitiva do paciente, deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que, além do paciente não se enquadrar em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, não fora comprovada a impossibilidade do Estado do prover os cuidados ao paciente, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, de modo que resta incabível a concessão de prisão domiciliar nestes termos.

No tocante ao excesso de prazo, tenho que a referida argumentação resta superada nos termos
das Súmulas nº 01 desta Corte e 52 do STJ, a saber:

Súmula 01, TJE/PA: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Súmula 52, STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 18/08/2020